Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE METADE DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO CASSADA.
1 - Viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, a decisão judicial que não explicita os motivos pelos quais não é possível a penhora de parte dos alugueres decorrentes do imóvel indicado pelo exequente-agravante.
2 - O Poder Judiciário não pode coadunar com tal prática, sob pena de se impor aos jurisdicionados, uma sistemática baseada na prolação de decisões e julgamentos imotivados.
3 - Preliminar suscitada de ofício. Decisão cassada.